Tribunal: TJMT
Processo: 0014419-74.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0014419-74.2016.8.11.0004
APELANTE: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELANTE: RANGEL EMERENCIANO CASTRO E REIJANE DE FÁTIMA ALVES BARBOSA
APELADO: ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.
APELADO: RANGEL EMERENCIANO CASTRO E REIJANE DE FÁTIMA ALVES BARBOSA
Proc. Referência: Ação de Resolução Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Evidência no 0014419- 74.2016.8.11.0004, Código: 237449, na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
As partes ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., RANGEL EMERENCIANO CASTRO e REIJANE DE FÁTIMA ALVES BARBOSA peticionam (Id. 74831473 - págs. 1-5) para informar que firmaram acordo extrajudicial em que ficou estabelecida a imediata rescisão do contrato, objeto da lide, com a restituição de valores, conforme o transacionado.
A petição está assinada por ambas as partes litigantes e seus advogados, e pugnam pela homologação do referido pacto e extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, ante a renúncia recíproca do prazo de recurso.
Posto isso, com base no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, por consequência, declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, III, do CPC.
Renunciado ao prazo de recurso arquivem-se os autos, observando-se as providências de praxe.
Intimem-se.
Cuiabá/MT 10 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator